Tribunal: TJSP
Processo: 1028764-75.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora - Contratação e realização de saque comprovadas - Ausência de demonstração de quitação da obrigação - Descontos dos valores mínimos das faturas decorrente de exercício regular de direito

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora - Contratação e realização de saque comprovadas - Ausência de demonstração de quitação da obrigação - Descontos dos valores mínimos das faturas decorrente de exercício regular de direito do banco réu, porquanto autorizados pela autora - Recurso não provido